Tribunal: STF
Processo: RHC 107586
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. EXECUÇÃO PENAL. ATO OBSCENO. DESRESPEITO À AUTORIDADE PENITENCIÁRIA. PORTARIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO. ENQUADRAMENTO NA LEI 7.210/84. PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório restaram observados na instauração do procedimento administrativo disciplinar para aplicação de sanção relativa a falta grave no curso de execução penal, sobretudo quando há a participação da Defensoria Pública ab initio, afastando-se a alegação de vício insanável na Portaria que instaurou o feito.



    2. In casu: a) o recorrente e sua companheira, apesar de reiteradamente advertidos por agente penitenciário, praticaram conduta classificada como ato obsceno em área de interesse comum e destinada a visita social/familiar no presídio federal de Catanduvas/PR;



    b) por meio de Portaria o diretor da Penitenciária instaurou o procedimento administrativo disciplinar em que indicou com precisão o fato que se buscava apurar, inclusive gravado por câmera do circuito interno de segurança;



    c) as condutas foram enquadradas nos artigos 50, inciso VI, e 52 da Lei 7.210/84 (Execução Penal).



    3. As providências adotadas pela autoridade penitenciária foram pautadas pelo princípio da legalidade, e pelo escopo de manter a estrita disciplina, imprescindível ao ambiente de um estabelecimento prisional de segurança máxima.



    4. Recurso desprovido.